Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - ré que não comprovou a regularidade dos serviços de telefonia fixa contratados pelo autor, além de descumprir decisão que deferiu tutela de urgência para tal regularização e com a qualidade esperada, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00, limitada a 30 dias – danos materiais e

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - ré que não comprovou a regularidade dos serviços de telefonia fixa contratados pelo autor, além de descumprir decisão que deferiu tutela de urgência para tal regularização e com a qualidade esperada, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00, limitada a 30 dias – danos materiais e morais caracterizados - "quantum debeatur" fixado de acordo com o pedido e dentro dos parâmetros desta Corte - demanda procedente – sucumbência da requerida TELEFONICA BRASIL S/A - recurso da ré não conhecido (art. 507 do CPC/15) – provido o apelo do autor.*